Tribunal: TCU
Processo: 037.159/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de admissões realizadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de Hildegard Soares Barrozo de Lima, Vanessa Damasceno Bastos, Roberia Mendonca de Pontes, Leandro da Silva Fernandes, Fabio Luiz Candido Cahue, Jorge Sergio Soares Alves, Daiana Fernandes de Faria e Paula Soares Canellas, concedendo os respectivos registros; 9.2. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que remeta a este Tribunal documentação correspondente às acumulações de cargos/empregos ocupados pelos interessados Danielle Cassiano Rosa e Jorge André Teles Gomes, para posterior análise de preenchimento dos requisitos dispostos art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, na redação dada pelas EC 19/1998 e 34/2001; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Universidade Federal do Rio de Janeiro.